Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709069-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BENEVIDES DE CARVALHO FILHO APELADO: ANTONIO HENRIQUE CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ BENEVIDES DE CARVALHO FILHO, em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO HENRIQUE CORDEIRO. Na inicial, a parte autora narrou, em síntese, que pactuaram a troca de veículos automotivos e o pagamento de valor de diferença sobre os bens, em novembro de 2017, sendo os seguintes modelos abaixo: 1) Veículo do Autor: Audi A3 LM 180CV, ano de fabricação e modelo 2015 e placa LSA 8968/BA; 2) Veiculo do Réu: Mercedes Benz A200 Turbo, ano de fabricação 2013 – modelo 2014 e placa FRD 4883/SP. O autor afirmou que realizaria a entrega do veículo Audi A3 ao réu e este entregaria o veículo Mercedes Bens A200 Turbo e mais um valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Ocorre que, quando da tradição do veículo, percebeu que o veículo Mercedes-Benz estava com um problema de “engasgo” (veículo trepidando), ocasião em que foi constatado que o motor havia sido fundido, sendo necessária a sua troca. Em sede de tutela definitiva, requereu: a condenação da parte ré no pagamento do valor de R$ 2.000,00, relativos ao cheque sustado, bem como a quantia de R$ 12.975,85, a título de danos materiais, além, de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (ID 49834532). Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes apenas para condenar o réu no pagamento da quantia de R$ 2.000,00, relativo ao cheque sustado, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação. O feito foi extinto, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. As partes, condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixadas em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a proporção de 70% para pagamento pelo autor e 30% pelo réu (ID 49835969). Infere-se dos autos que a parte autora apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Apenas fez referência à guia judicial n. 29417250101741448, não localizada nos autos. Esse juízo proferiu despacho ordenando a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID 50027840). É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça não foi deferido nos autos, tampouco existem elementos que apontem para sua concessão. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte manteve-se inerte, conforme certidão de ID 50839902. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 14:20:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador